Tribunal: STF
Processo: AR 2213
Classe: AR
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-05-28
Data de publicação: 2015-05-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO ORIGINAL QUE DISCUTIA A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS ENTRE O ESTADO DO PARANÁ E A UNIÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE FERROVIA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE APUCARANA E PONTA GROSSA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO, FORMULADO PELO ESTADO DO PARANÁ, DE TODOS OS GASTOS QUE SUPORTOU NA EXECUÇÃO DA OBRA DO REFERIDO RAMAL FERROVIÁRIO, INTEGRALMENTE LOCALIZADO EM SEU TERRITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. AUSENTES OS PRESSUPOSTOS DE RESCINDIBILIDADE. ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS E REJEITADOS PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA PELO PLENÁRIO DESTE TRIBUNAL NA DECISÃO QUE SE QUER DESCONSTITUIR. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL DA AÇÃO RESCISÓRIA PARA TAL FIM. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A ação rescisória é via processual inadequada à mera rediscussão de matérias já assentadas pelo Tribunal à época do julgamento do qual decorreu a decisão que se quer ver desconstituída.



    2. In casu, não restou demonstrada a alegação de que a decisão rescindenda incorreu em manifesta violação a dispositivo de lei.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.